Tribunal: TJSP
Processo: 2261502-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO EXEQUÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04 – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO EXEQUÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04 – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME SÚMULA No 14 – ART. 798, DO CPC, DEVIDAMENTE OBSERVADO, COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO COMO APRESENTADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261502-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TATSUO MINAMI e AKIME MINAMI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44193
AGRV.No: 2261502-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : TATSUO MINAMI, E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INTDOS.: CRISTINA MINAMI, E OUTROS
JUIZ : FABIO ROGÉRIO BOJO
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
CONTRATO EXEQUÍVEL,
NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04

CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
10.931/04
-
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME SÚMULA No 14
ART. 798, DO CPC, DEVIDAMENTE OBSERVADO,
COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO
COMO APRESENTADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

POSSIBILIDADE
DE EXIGÊNCIA DE JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS
ARTIGO
28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 - ACERTO DA R.
DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por TATSUO MINAMI, E OUTRO, este tirado contra
R. Decisão que vem copiada a fls. 13/17, nos moldes em
que proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial
que lhes promove BANCO DO BRASIL S/A, pela qual foi
rejeitada exceção de pré-executividade apresentada pelos
ora agravantes.
Inconformados com os termos da R. Decisão
proferida, apresentaram os recorrentes suas razões de
inconformismo, assim procedendo na busca de ter por
modificado o posicionamento como adotado em 1o Grau,
sustentando para tanto que se mostra imperativo o
acolhimento da insurgência que apresentaram em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exceção de pré-executividade, uma vez que a executiva
promovida não possa prosperar, na medida em que não se
encontra lastreada em título executivo, notadamente
porque o documento que embasa a executiva não conta com
certeza e liquidez, sendo ademais inexigível, devendo por
consequência ser de pronto anulado, porque inexiste nos
autos demonstrativo ou planilha de débito que justifique
a exigência dos valores relativos ao período que remete
ao contrato em execução, isto porque deixou o banco
recorrido de apresentar todos os instrumentos que foram
alvo de renegociação e se entrelaçam, porque se mostram
necessários a demonstração da efetiva utilização dos
recursos que lhes foram disponibilizados. No mais, dão
conta de que se mostra de efetivo rigor reconhecer que
não
foram
preenchidos
os
requisitos necessários a
autorizar o processamento sob a modalidade de execução,
sendo fato, ademais, que o banco exequente incluiu em
seus
cálculos
juros
que
foram
capitalizados
indevidamente, e que devem ser eliminados do valor que
vem sendo cobrado, motivo pelo qual pediram pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma
da R. Decisão indevidamente proferida.
Denegado o efeito buscado, foram a seguir
dispensadas
informações,
momento
em
que
o
banco
recorrido, conforme dá conta por certidão de fls. 52, não
apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então o
feito a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O
inconformismo
como
deduzido
pelos
recorrentes não está a merecer acolhida por parte da
Turma Julgadora, uma vez que a R. Decisão guerreada se
mostrou adequada na solução da questão como colocada
frente ao Juízo.
Assim, e em primeiro lugar, de rigor
considerar que o único aspecto questionado pelos ora
inconformados que pode ser efetivamente avaliado em sede
de
exceção
de
pré-exetuvidade,
se
constitui
na
possibilidade de se apreciar a presença ou não, e de
plano, dos requisitos necessários a cobrança pela via
executiva do título em debate no feito.
Com suporte no quanto indicado, e no que
diz respeito a matéria de fundo em si considerada,
imperativo firmar posição no sentido de que o Juízo deu
adequado tratamento aos aspectos como colocados a sua
apreciação no deslinde da causa, isto no momento em que
reconheceu a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário
que lastreia a executiva atacada, sendo interessante,
nesse sentido, transcrever o entendimento contido na
Súmula No 14, nos limites em que editada por esta E.
Corte, o que permite, e sem maiores questionamentos, o
pleno e imediato descarte da questão como foi recolocada
em debate nos autos, porque indica: “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial.”
Nesse sentido:
“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgou improcedentes os embargos à execução. Apelação dos
embargantes. Preliminar de cerceamento do direito de
defesa e de produzir prova afastada. Decisão recorrida
que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar
as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o
princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado
à luz das provas documentais existentes nos autos, assim
como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto.
Prova
pericial
desnecessária,
mormente
porque
os
apelantes deixaram de especificar as demais provas que
pretendiam produzir em momento oportuno. Mérito. Nulidade
do título de crédito por ausência liquidez. Rejeição.
Requisitos da Lei no 10.931/2004 e do Código de Processo
Civil preenchidos. Formalidades do contrato. A cédula de
crédito bancário é título extrajudicial, por força de
disposição expressa contida no art. 28 da Lei no
10.931/2004. Súmula no 14 deste TJSP. Ausência de
inconstitucionalidade da referida norma, seja por meio do
controle difuso, seja por meio do controle concentrado.
Recurso repetitivo no 1.291.575/PR. Capitalização de
juros prevista em cláusula contratual. Possibilidade. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre ele passam
a incidir novos juros. Ausência de demonstração de
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos
moratórios.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
4004224-02.2013.8.26.0019;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro:
03/10/2017)”
“APELAÇÃO. Embargos à execução Cédula de
crédito bancário Alegação de inexequibilidade do título
e de abusividade de cláusula que permite débito
automático do saldo devedor em demais aplicações

Sentença de improcedência
Apelo dos embargantes.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência
Juiz é o
destinatário da prova, a quem compete avaliar a
conveniência de sua produção Controvérsia primeiramente
jurídica, isto é, a regularidade da execução e das
cláusulas constantes da cédula de crédito bancário
impugnada Desnecessidade de prova pericial nesta fase.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Título
executivo
extrajudicial, por força do art. 784, XII do CPC e do
art. 28 da Lei 10.931/2004
Inconstitucionalidade
formal
e
material
desta
lei
afastada

Eventual
inexatidão formal pela falta de congruência de objetos na
redação da lei não escusa o seu descumprimento

Exequibilidade do título bem regulada, materialmente

Entendimento pacificado pelo STJ Inexistência de vícios
na
constituição
do
título
no
caso
concreto

Desnecessidade de apresentação de extratos no caso,
bastando a planilha descritiva, bem elaborada Caberia
ao embargante impugnar especificamente a regularidade da
execução, o que não fez
Falta de abusividade na
cláusula que permite o débito automático do saldo devedor
em demais investimentos mantidos pelos executados junto à
instituição financeira. SUCUMBÊNCIA Mantida a sentença,
resta
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência

Honorários
advocatícios
majorados.
Recurso
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
provido. (TJSP;
Apelação
0074702-46.2012.8.26.0114;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017)”
Por fim, forçoso reconhecer que também não
prospera a alegação de que não foram cumpridos os
requisitos do art. 28, da Lei 10.931/04, ou mesmo do art.
798, do CPC em regência, isso porque a petição inicial
veio instruída com demonstrativo de débito atualizado, do
qual constam todos os encargos aplicados no atingimento
dos números da operação, uma vez devidamente contratados
entre as partes quando da celebração do contrato
exequendo, sendo certo que o mero encadeamento de
contratos não leva ao reconhecimento da nulidade da
Cédula de Crédito Bancário contratada, mesmo que se
reconheça que esta foi firmada para quitar débitos
anteriores. Não bastasse o quanto já exposto, e sem se
desconsiderar os limites da Súmula No 286, esta que foi
editada pelo C. STJ, é certo que se mostra inviável a
revisão de todos os contratos, mesmo que decorrentes uns
dos outros, principalmente em sede de pura e simples
Exceção de Pré-executividade, esta que, inclusive não
comporta dilação probatória.
Nesse sentido:
“Apelação - Cédula de Crédito Bancário -
Embargos à execução - Sentença de rejeição
dos embargos - Confirmação - Cerceamento
de defesa e nulidade da sentença por falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de apreciação da preliminar de encadeamento de contratos
-
Objeções
improcedentes - Embargos não representando
instrumento adequado para a revisão de
contratos que deram ensejo à formação do
título
executivo
-
Precedentes
-
Desnecessária,
assim,
a
produção
de
perícia contábil para a demonstração da
alegação de cerceamento de defesa, assim
como de efetiva apreciação da assertiva
pela sentença Recurso não abordando a
questão de fundo propriamente dita -
Preliminares
afastadas-
Apelação
desprovida.” (grifei) (TJ/SP, Apelação no
0000408-30.2013.8.26.0650,
Rel.
Des.
Ricardo
Pessoa
de
Mello
Belli,
J.
01/09/2014, 19a Câmara de Direito Privado)
Por fim, e agora em relação ao valor
exequendo, conforme outro tópico erigido a ponto de
inaceitação por parte dos inconformados, isto no sentido
de que teria sido constituído de forma abusiva, diante da
indevida aplicação da capitalização de juros, é de se
dizer
que
igualmente
deve permanecer
inalterado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois mesmo que tal
método de contagem de juros se faça presente no contrato
colocado em análise no feito, se mostra imperativo
reconhecer
que
tal
exigência
se
coloque
como
perfeitamente aplicável as Cédulas de Crédito Bancário,
nos exatos termos em que definidos pelo artigo 28, §1°,
inciso I, da Lei 10.931/04, que assim dispõe: ”Na Cédula
de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros
sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261502-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação”.
Diante de tais considerações, plenamente
adequada se mostra a manutenção da R. Decisão como
proferida, esta que, de forma segura e ajustada a
realidade legal vigente, deu correta solução a questão
submetida a apreciação de 1o Grau, devendo, destarte, ser
integralmente
mantida,
e
sem
quaisquer
reparos,
manutenção esta que se dá com o mais adequado suporte em
seus próprios, legítimos, acertados, e jurídicos fundamentos. Pelo exposto, é caso de se negar
provimento ao Recurso, o que se dá nos exatos termos do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator